Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-27.2015.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-27.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE SALUSTIANO PADUA - CPF: 140.747.028-00 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – DISTORÇÃO DOS FATOS REAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

II - A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantido nesta instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000339-27.2015.8.11.0009 interposto por JOSE SALUSTIANO PADUA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO DAYCOVAL S/A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Colíder - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 129652657 o magistrado a quo julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 129652660 que os poucos elementos de prova documental trazido aos autos não se prestam a demonstrar a contratação regular do empréstimo combatido. O Apelado efetuou a juntada do Contrato no 51-1439993/13 às fls. 47 a 48-verso dos autos físico, assim como o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.477,96 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Todavia, deixou de minimamente demonstrar ter adotado quaisquer cautelas razoáveis no momento da assinatura desses pactos. Aliás, como já consignado nos autos, o Apelante jamais solicitou a quitação de empréstimo junto ao Banco Rural e sempre acreditou que estava pagando este empréstimo, visto que a parcela era descontada mensalmente de sua conta;

Prequestiona o Artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 186 do Código Civil; Artigo 369 do Código de Processo Civil; Artigo 429, II, do Código de Processo Civil; Artigo 927 do Código Civil.

Requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação, dando provimento no sentido de reformar a r. sentença, acolhendo o alegado e julgando totalmente procedente a ação, nos pontos e pelos motivos fundamentados, haja vista que o Apelante, que conta hoje com 83 (oitenta e três) anos de idade, jamais manteve vínculo jurídico com o Apelado.

Contrarrazões sob ID. 129652664 suscitando ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA proposta por JOSÉ SALUSTIANO PADUA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO DAYCOVAL S.A, doravante denominado recorrido.

Narrou o autor que: a) aufere do Instituto Nacional do Seguro Social o benefício ali descrito; b) tomou ciência da existência de um contrato que desconhecia e não autorizou que fosse celebrado, cujos descontos se iniciaram em novembro de 2014, o qual foi estabelecido no mesmo valor de outro empréstimo anteriormente contraído de forma válida perante o Banco Rural, este encerrado em outubro de 2014, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da nulidade do contrato, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados e indenização de cunho moral.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou o autora, ora recorrente, em custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se na sua irresignação com a sentença de improcedência, eis que insiste não ter contratado o referido produto bancário.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

Pois bem.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 129652655 - Pág. 73 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais, além do comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (ID. 129652656 - Pág. 1), que inclusive confessou ter realmente recebido.

Insurge-se também o recorrente, acusando a parte recorrida de ter forjado o contrato, porém, também não fez qualquer prova de tal fato.

Por fim, suscita ser pessoa idosa, de 83 anos, sem instrução e que foi vítima de “golpe”, mas, novamente, não teve êxito em comprovar indício de ocorrência de vício de vontade.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1o GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Em que pese a argumentação lançada pela apelante em suas razões recursais, a sentença proferida não merece reparos.

Isso, porque a Recorrente, ao alegar a inexistência da contratação, agiu de forma temerária ao alterar a verdade dos fatos, sendo passível de enquadramento no art. 80, II do CPC.

Verifica-se que tem lugar correto a condenação da autora por litigância de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, incisos II e III do CPC/2015, ante o manejo da presente ação a partir da alteração da verdade dos fatos para se eximir da responsabilidade pelo adimplemento da dívida.

A jurisprudência deste sodalício já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CPC, ART. 80 – PROVA DA DESLEALDADE PROCESSUAL - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se estiver comprovado nos autos que a parte autora age de forma desleal para tentar alterar a verdade dos fatos para induzir o Julgador em erro, razão pela qual não há de ser afastada a multa por litigância de má-fé, a manutenção da pena por litigância de má-fé estabelecida é medida que impõe. 2. Se os honorários advocatícios são fixados consoante apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 2o), compete ao magistrado considerar a expressão econômica da demanda, a responsabilidade do advogado, a demora na solução da lide e a importância da causa.” (Ap 109915/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017) (TJ-MT - APL: 00027563920158110045 109915/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017)

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. A aplicação da pena por litigância de má fé é possível quando se verifica, comprovadamente, que a parte incorreu em alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC.” (TJ-MG - AC: 10000200417962001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 17/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Ajuizamento de demandas em comarcas diversas tendo por objeto o mesmo contrato. Litigância de má-fé configurada. Verba devida à parte contrária. Art. 81 do CPC.APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70085142818 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 31/03/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

A demonstração documental da regularidade da contratação, corroborada pela conduta desidiosa da consumidora revela que esta não se desincumbiu do ônus de impugnar as provas que comprovaram fato impeditivo de seu direito, culminando no julgamento pela improcedência da ação e condenação em litigância de má-fé, que também deve ser mantido nesta instância recursal.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022